Tribunal: TJSP
Processo: 1526631-38.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Roubo circunstanciado – Particularidades fáticas do caso concreto que demonstram a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea – Precedentes – Manutenção do v. Acórdão que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo o decreto condenatório e a pena fixada,

Ementa:
Juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Roubo circunstanciado – Particularidades fáticas do caso concreto que demonstram a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea – Precedentes – Manutenção do v. Acórdão que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo o decreto condenatório e a pena fixada, eis que adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1526631-38.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MATEUS FARIAS TAVARES DE SOUSA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "em observância ao disposto no
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, MANTIVERAM
integralmente os fundamentos da decisão proferida por esta Turma
Julgadora, determinando a restituição dos autos à Egrégia Presidência da
Seção Criminal deste Colendo Tribunal de Justiça, para prosseguimento do
feito nos seus ulteriores termos. V.U..", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526631-38.2019.8.26.0228 - lauda 2/7
Voto:
25014 CFF/V
Apelação:
1526631-38.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
31a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Mateus Farias Tavares de Souza
Apelado:
Ministério Público
Juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso
II, do Novo Código de Processo Civil
Roubo
circunstanciado Particularidades fáticas do caso
concreto que demonstram a preponderância da
agravante da reincidência sobre a atenuante da
confissão espontânea Precedentes Manutenção
do v. Acórdão que negou provimento ao recurso
defensivo, mantendo o decreto condenatório e a
pena fixada, eis que adequada e motivadamente
dosada, necessária e suficiente para reprovação e
prevenção do crime.
Vistos...
Cuida-se de Recurso Especial interposto
pelo réu Mateus Farias Tavares de Sousa em face do v. Acórdão proferido
por esta Colenda 5a Câmara de Direito Criminal, que, por votação
unânime, negou provimento ao apelo interposto defensivamente,
mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (fls. 198/206 e 215/225).
Apresentadas as contrarrazões ao Recurso Especial pela acusação (fls.
229/238),
o
Eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526631-38.2019.8.26.0228 - lauda 3/7
Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal desta Corte de
Justiça, incursionando o respectivo exame de admissibilidade recursal,
determinou o retorno dos autos a este Órgão Julgador, em cumprimento
ao comando normativo do artigo 638, do Código de Processo Penal, e do
artigo 1.030, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, porque o acórdão
recorrido aparentemente divergiria de entendimento exarado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 241).
É o relatório complementar.
O reexame da questão não proporciona a
alteração do que restou unanimemente decidido no v. Acórdão recorrido,
por não se vislumbrar violação à tese contida no Tema/STJ no 585, a qual,
aliás, não detém natureza formalmente vinculante.
Não se desconhece que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, realizado aos 10 de
abril de 2013, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se
compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos
para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de
multirreincidência".
Contudo, os fundamentos que nortearam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526631-38.2019.8.26.0228 - lauda 4/7
a conclusão do v. Acórdão recorrido não se identificam ou se limitam às
premissas fixadas por ocasião do julgamento do aludido paradigma
jurisprudencial.
Em outras palavras, aliada à orientação
contida no artigo 67, do Código Penal, as circunstâncias subjetivas do
acusado Mateus Farias Tavares de Sousa tornam forçosa a
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da
confissão espontânea.
Confira-se:
“Na fase intermediária, a reincidência (condenação criminal
definitiva ilustrada pela certidão de fls. 47) em cotejo com a
atenuante da confissão espontânea ensejou o acréscimo de 1/8,
seguido da elevação de 1/6, em virtude de o crime ter sido praticado
contra vítima maior de 60 anos. Nesse ponto, impossível, também,
qualquer reparo. Isso porque, malgrado a confissão espontânea (artigo
65, inciso III, alínea 'd', do CP) tenha se aperfeiçoado, certo é que, no
contrabalanço com a circunstância agravante, esta última deve
preponderar, não só com espeque no artigo 67, do Código Penal,
mas, sobretudo, por se tratar aqui de reincidência específica. Ora,
a insistência em delinquir em crime de acentuada gravidade
social, com uso de violência física e psicológica, revela o potencial
desvalor da conduta impedindo, deste modo, a pleiteada
compensação integral” (fls. 202/203, sem grifos no original).
Como se depreende, a ponderação dos
fatos do caso concreto demostrou a existência de particularidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526631-38.2019.8.26.0228 - lauda 5/7
evidenciadoras de que Mateus não faz jus à compensação integral entre as
circunstâncias agravante e atenuante.
Com efeito, trata-se aqui, repise-se, não
de mera reincidência, mas de recidiva específica em crime de acentuada
gravidade social, praticado com uso de intensa violência física e
psicológica (o réu quebrou o dente e os dedos das vítimas), que traz
grandes abalos à paz social, no qual Mateus insiste em delinquir. Some-se
a isso o fato de o sentenciado ter repetido a conduta delitiva enquanto era
beneficiado pela progressão do regime prisional (v. certidão de fls. 47/48),
razão pela qual impossível qualquer abrandamento punitivo, sob pena de
ofensa aos princípios da proporcionalidade e individualização da conduta.
Ressalte-se, paralelamente, que, como
frisado no v. Acórdão, muito embora o julgador não tenha possibilitado a
compensação integral da confissão com a reincidência, certo é que, no
transcorrer da dosimetria penal, o Juízo, ao elevar a reprimenda ao
módico patamar de 1/8, sopesou a atenuante, mitigando maior
incremento punitivo.
De mais a mais, ainda que o Superior
Tribunal de Justiça tenha se pronunciado, em caráter geral, sobre a
prevalência da atenuante da confissão em relação à agravante da
reincidência, certo é que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526631-38.2019.8.26.0228 - lauda 6/7
duas Turmas, decidiu-se contrariamente àquele posicionamento, dando,
portanto, por prejudicada e ultrapassada a referida tese.
Nessa linha é o entendimento:
“(...) CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67,
CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÂO
ESPONTÂNEA. (...) 1. A teor do disposto no art. 67 do Código
Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. (...)
(RHC 118107, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki, DJ
18.02.2014)
“Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo
circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1.
O acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal,
“a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante
da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por
inadequação da via processual”
(HC 105543, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJ
29.04.2014).
Nesse
contexto
fático-probatório,
forçoso refutar-se o juízo de retratação ora em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1526631-38.2019.8.26.0228 - lauda 7/7
Ante o exposto, em observância ao
disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
MANTENHO integralmente os fundamentos da decisão proferida por
esta Turma Julgadora, determinando a restituição dos autos à Egrégia
Presidência da Seção Criminal deste Colendo Tribunal de Justiça, para
prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)